Tribunal: TJSP
Processo: 1037986-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados ao segurado que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.